Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-07.2014.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001035-07.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0131-50 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), A. F. GARCIA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 32.937.427/0001-07 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 044.438.361-10 (APELANTE), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), ANDRESSA BOSCATO DA SILVA - CPF: 045.272.491-00 (APELANTE), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 044.438.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RICARDO ROSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), Y. M. B. D. S. R. (APELANTE), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO

E ÓBITO DELE DECORRENTE – DEVER DE CUIDADO INEXISTENTE POR PARTE DO FALECIDO – CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL – SINAL DE EMBRIAGUEZ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE ACARRETOU ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

– EXISTÊNCIA DE NOTA TÉCNICA PERICIAL QUE ATRIBUIU AO MOTOCICLISTA FALECIDO FORTE ODOR ETÍLICO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊCNIA DE RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 927 e 186 e 187, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas dos autos, além da nota técnica pericial – que possui presunção relativa de veracidade, ao constatar que o motociclista falecido exalava forte odor etílico, em consonância com outros elementos (ausência de demonstração de culpa do motorista do caminhão envolvido no sinistro, tanto que foi arquivado o inquérito policial instaurado em seu desfavor); e também a constatação de que o motociclista não se ateve ao dever de cuidado, em relação à manter distância do caminhão e por trafegar em velocidade incompatível, apontam que o motociclista foi o culpado pelo acidente e isentam o motorista do caminhão do dever indenizatório, à luz dos artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANDRESSA BOSCATO DA SILVA e Y. M. B. D. S. R.
,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Emergentes Decorrentes de Acidente de Trânsito/Acidente de Trabalho n. 0001035-07.2014.8.11.0039 - Cód. 56102,
movida em desfavor de
A. F. GARCIA & CIA LTDA – ME e LIBERTY SEGUROS S/A
(Apeladas)
,
JULGOU IMPROCEDENTE

a ação
e, por conseguinte, extinguiu o

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda,
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas e verba honorária de sucumbência, esta fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, pois a parte sucumbência é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, as Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que é viável a condenação da Apelada A. F. GARCIA & CIA LTDA-ME e da denunciada LIBERTY SEGUROS S/A, em razão de prática de ilícito, por negligência, imprudência e imperícia, que acarretam o dever de indenizar (responsabilidade civil).

Argumentam que o acidente não ocorreu por culpa exclusiva da vítima; que não há meios que justifiquem tal conclusão, o que caracteriza equívoco da sentença, pois “(...) no deslinde do ocorrido (acidente fatal), vislumbra claramente que para o veículo (caminhão), embora estivesse na sua frente, existia do lado esquerdo a passagem livre, tanto que nos depoimentos foram unânimes em afirmar que o mesmo deu seta para a direita, tangenciando o veículo, para a seguir entrar à esquerda para atravessar a pista em que estava e ir para outra pista de volta. Portanto não estava o motorista atrás do caminhão, e sim tinha passagem livre do lado esquerdo, e simplesmente foi fechado, fato que ignorou a decisão (...)”.

Aduz que a coisa julgada criminal envolvendo o fato não se aplica ao âmbito civil, em razão da independência entre as esferas.

Afirma que seria necessário aferir a forma em que dirigia o motorista do caminhão, sendo que, por motivo de segurança, deveria adotar direção defensiva, o que não teria ocorrido.

Destaca que ocorreu explosão do baço e ruptura do fígado do motociclista falecido, o que não é típico no caso de alguém que apenas caiu na pista, restando claro que houve sim o choque com o pneu, pois em contrário não ocorreria o óbito, quase de forma instantânea.

Argumentam que com relação à alegação de que o falecido exalava forte odor etílico, que ela não prospera, ei que os depoimentos prestados nas fases inicial e de instrução não corroboram com tal situação (embriaguez), uma vez que haveria a necessidade de realização de exames de sangue.

Sustenta, portanto, inexistência de prova que possa ilidir a responsabilidade dos Apelados.

Salienta que a perícia técnica realizada no local do acidente não constatou marcas de frenagem na via onde ocorreu o acidente, e que não era possível que os “experts” precisassem a velocidade aproximada dos envolvidos, de modo que há indícios que o motociclista fora surpreendido com manobra imprudente do motorista da parte Requerida.

Requer o provimento da apelação, reformando-se totalmente a sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação proposta pelos Autores/Apelantes. Pede a condenação dos Apelados em honorários de sucumbência, bem como a majoração em sede recursal.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Emergentes Decorrentes de Acidente de Trânsito/Acidente de Trabalho n. 0001035-07.2014.8.11.0039 - Cód. 56102,
movida por
ANDRESSA BOSCATO DA SILVA E OUTRO(S)
, em desfavor de
A. F. GARCIA & CIA LTDA – ME e LIBERTY SEGUROS S/A
(Apeladas)
,
JULGOU IMPROCEDENTE

a ação
e, por conseguinte, extinguiu o

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda,
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas e verba honorária de sucumbência, esta fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, pois a parte sucumbência é beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que o desfecho do feito criminal não induz necessariamente ao mesmo desfecho na esfera cível. Na seara criminal devem ser observados elementos de ordem penal e processual penal que envolvem o fato; e na esfera cível, o que se discute é o caráter indenizatório. Portanto, o arquivamento do feito criminal não induz o resultado do processo cível. Isso é uma questão pacífica.

Feito esse apontamento, mostra-se importante atentar que para que haja o dever indenizatório, em razão do acidente fatídico, pois o motociclista que se envolveu no sinistro com o motorista do caminhão faleceu, é necessário que seja demonstrada a culpa e o nexo causal entre do dano e a conduta do agente, acarretando ato ilícito indenizável.

Malgrado as Apelantes tenham lançado mão de teses que apontariam a culpa do motorista do caminhão, não há como albergá-las; isso porque as provas pelas quais o Juízo “a quo” concluiu pela improcedência do pleito indenizatório, há indicativo de que a culpa foi exclusiva do motociclista falecido, infelizmente.

Existem indicativos de que o motorista do caminhão não deve ser responsabilizar pelo acidente que causou a morte do condutor da moto, pois o motociclista trafegava na via acima da velocidade e, ainda, constou em nota técnica pericial – conforme laudo – que ele exalava forte odor de álcool.

Então, dentro desse contexto, não seria plausível acolher o pedido indenizatório, sendo natural concluir que, como o inquérito policial foi arquivado por ausência efetiva de culpa do motorista do caminhão; que no mesmo caminho percorresse o feito cível, eis que também aqui se verifica a culpa em relação ao acidente.

O Magistrado sentenciante foi pontual, quando fez constar que, à luz dos artigos 927 c/c os artigos 186 e 187, todos do Código Civil, não há como acolher o pleito indenizatório, pois cabe ao condutor acautelar-se, guardando distância do veículo que esteja a frente, destacando-se que o caminhão se encontrava à frente e começou a fazer a conversão, em velocidade compatível, enquanto que o motociclista, ao contrário, estava em velocidade não compatível e colidiu bruscamente com o veículo (caminhão).

Dentro desse contexto, efetivamente, não há como imputar a culpa pelo óbito do motociclista ao motorista do caminhão, sendo que a nota técnica, com tais afirmativas, de que o motociclista exalava cheiro forte de álcool tem presunção de veracidade que deve ser considerada.

Vejamos um trecho da sentença:

“(...) A responsabilidade civil, conquanto escorada no mundo fático, tem sustentação jurídica. Pende da prática de ato ilícito perpetrado conscientemente, dirigido a um fim, ou dirigido por comportamento irrefletido, mais corroborado pelo desleixo, pelo açodamento ou pela inaptidão técnica, desde que conduza a uma consequência danosa no plano material, imaterial ou moral.

Nestes temos, cumpre ao magistrado avaliar os elementos ensejadores da responsabilidade civil decorrente do dever jurídico, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, a fim de verificar a caracterização ou não dos mesmos no caso dos autos.

Por isso, passo à análise individualizada dos fatos e provas deste feito.

(...)

No caso em análise é evidente que houve o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta da parte requerida (motorista do caminhão) e o resultado danoso (óbito de Ricardo Rosa da Silva), explico.

A responsabilidade civil será elidida quando presentes determinadas situações, aptas a excluir o nexo causal entre a conduta e o dano causado ao particular, quais sejam a força maior, o caso fortuito, o estado de necessidade e a culpa exclusiva da vítuma ou de terceiro.

(...)

No meu entendimento a conduta perpetrada pelo falecido Ricardo Rosa da Silva violou norma contida no CTN (...):

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

Portanto, quem conduz veículo detrás de outro, deve fazê-lo com prudência, observando distância e velocidade tais que, na emergência de brusca parada do primeiro, os veículos não colidam.

Entende-se, pois, previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à frente, bem como paradas bruscas, seja pelo fechamento do semáforo, seja pelo surgimento de algum repentino obstáculo.

(...)

O auto de exame de corpo de delito elaborado pela equipe técnica de Cáceres-MT assim dispôs:

(...) exalava de corpo forte odor etílico (...)”.

Para tanto na situação em que trafegava, ou seja, em velocidade compatível com a via, não era previsível no caso concreto ao requerido antever que um motociclista bruscamente viria abalroar o veículo em sua parte traseira.

No caso dos autos, em que pese os autores terem tentado imputar a responsabilidade pelo óbito da vítima exclusivamente ao requerido, entendo que a conduta da vítima que se encontra embriagada e em velocidade incompatível com a via, revela ao contrário do sustentado na inicial, revela culpa exclusiva da vítima, sobretudo por sua conduta negligente (...)”.

Em assim sendo, não há dever indenizatório (por ausência de ilícito civil), à luz dos artigos já mencionados, destacando-se a presunção relativa de veracidade da nota técnica pericial; ao passo que não há qualquer prova que desabone a conduta do motorista do caminhão.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário.
(...)” (AgRg no AREsp 363.885/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015) (destaquei)

Sem razão, portanto, os Apelantes.

Assim, comungo com o posicionamento de culpa exclusiva da vítima em relação ao acidente, motivo pelo qual não a reparos a serem feitos na sentença.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
Segundo costa, a ação foi proposta com o objetivo de condenar os requeridos ao pagamento de indenização, em razão do acidente automobilístico ocorrido no dia 14/12/2013, na Avenida Mato Grosso esquina com a Rua Minas Gerais, Centro, Município de São José dos Quatro Marcos/MT, envolvendo a motocicleta conduzida por Ricardo Rosa da Silva e o Caminhão de propriedade da empresa requerida, conduzido por Paulo Rogério Moura da Silva.

Relatam na exordial que teria sido caracterizada a culpa do condutor do caminhão que, ao adentrar em via preferencial sem as cautelar necessárias, teria causado a morte do genitor e marido das requerentes.

Após o trâmite do feito, o Juízo a quo proferiu sentença, julgando improcedente a demanda, considerando todas as provas juntadas ao feito, além do inquérito policial arquivado naquela comarca, com fundamento na atipicidade da conduta.

Com efeito, a responsabilidade civil consiste no dever de indenizar o dano suportado por outrem, em decorrência da prática de um ato lícito. Por outro lado, ocorrendo uma das hipóteses de excludente de responsabilidade, será afastado o dever de indenizar.

No caso dos autos, restou incontroverso que, ao contrário do que quer fazer crer as apelantes, não há nos autos prova robusta que indique a responsabilidade do condutor do caminhão pelo evento danoso, porquanto indicam que ele efetivamente observou as regras de trânsito.

Por outro lado, há claros elementos que apontam que a vítima estava em velocidade incompatível para a via, não podendo ser desconsiderada a nota técnica feita pelo perito no laudo pericial de que o corpo estava exalando forte odor etílico.

Ademais, nos autos também consta que houve o pedido de arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público – Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Quatro Marcos, considerando a ausência de provas da efetiva ocorrência do delito na modalidade culposa para ensejar a instauração da ação penal, haja vista que o laudo pericial foi completamente inconclusivo e que as testemunhas afirmaram que o motorista do caminhão dirigia dentro das normas de trânsito e que a vítima estava em alta velocidade e aparentemente embriagada. O pedido ministerial foi homologado pelo Juízo, sendo determinado o arquivamento do inquérito.

Assim, não havendo nexo causal, que é o vínculo entre a conduta do agente e o resultado danoso, tampouco comprovada a culpa do motorista do caminhão, não há se falar em responsabilidade dos apelados ao pagamento de indenização às apelantes.

Diante do exposto, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso de apelação”.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o do CPC, valor que entendo adequado pelo trabalho até aqui realizado.
Contudo, sendo os Apelantes beneficiários da assistência judiciária gratuita,
condiciono a exigibilidade ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024